Tribunal: TJPA
Processo: 0050855-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050855-40.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CELESTE DE SOUSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA CONTRA ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória de Fornecimento de Medicamentos com Pedido de Tutela Urgente, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Celeste de Sousa Alves. A sentença confirmou a liminar e condenou o Município ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua contra outro ente público, como no caso dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 de repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula.

A decisão também estabeleceu que os valores percebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros.

A modulação dos efeitos da decisão do STF no referido tema não alcança o presente caso, uma vez que a discussão sobre honorários não estava preclusa nem a sentença transitada em julgado.

A condenação do Município ao pagamento de R$ 2.000,00 em honorários à Defensoria Pública mostra-se proporcional e razoável diante da simplicidade da causa, do valor envolvido e do julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atue contra pessoa jurídica da mesma natureza.

Os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública devem ser utilizados exclusivamente para seu aparelhamento institucional, sendo vedado seu rateio entre os membros da instituição.

A decisão do STF no Tema 1002 aplica-se às causas em que a discussão sobre honorários não esteja preclusa nem com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 496, § 4º, II; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Tribunal Pleno, j. 06.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050855-40.2010.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA:
CELESTE DE SOUSA ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da sentença de mérito proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
que, nos autos da
Ação Cominatória de Fornecimento de Medicamentos com Pedido de Tutela Urgente
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, confirmando a liminar condenando o Município de Belém, ao fornecimento de medicamentos à recorrida
CELESTE DE SOUSA ALVES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ),
na forma pleiteada na exordial, nos seguintes termos (ID n. 26624123):

“(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, confirmando-se a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.

Anote-se que a parte autora deve apresentar, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, a cada 04 (quatro) meses, laudo e prescrição médica demonstrando a necessidade do recebimento dos medicamentos objeto da demanda.

Isenta-se o ente público réu do pagamento de custas, conforme o art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, uma vez que se trata de demanda bastante discutida nos Tribunais pátrios e o feito terminou no julgamento antecipado, além do valor da causa ser baixo.

Após o decurso do prazo recursal, não sendo interposta a apelação pelo requerido, certifique-se e arquive-se, na medida em que a presente decisão está em consonância com os precedentes firmados na Suspensão de Segurança 3.355 e Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 855.178/PE, do Plenário do STF, dispensando-se, assim, o reexame necessário de sentença, na forma estabelecida pelo artigo 496, § 4º, II do CPC. (...)”

Inconformado com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Apelação Cível (ID n. 23233799), pugnando pela reformada sentença de mérito, por entender incabível honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a outra parte for pessoa jurídica de direito público.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 26624128)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 28238534)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de condenação do Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria Pública, como cediço, o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Insta salientar que o ED em RE 1140005/RJ, já fora julgado firmando a modulação do Tema 1.002 a qual, por oportuno, destaco, embora em nada seja afeta ao presente caso, eis que plenamente cabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual neste feito:

“(...) Diante do exposto: (i) rejeito os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); (ii) acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União,
para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
. (...)”
(grifei)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença combatida no tocante à fixação de honorários a serem pagos à Defensoria Pública, eis que os Entes foram vencidos no processo-origem, mostrando-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional e razoável antes as peculiaridades do caso concreto. Desde já, reitera-se que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tal como disposto no Tema 1002/STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025